Tribunal: CARF
Processo: 19515.721143/2015-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721143/2015-71
ACÓRDÃO
1002-004.101 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PB COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRETERIÇÃO DO DIREITO
DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Acórdão referente ao julgamento de primeira instância se manifestou
sobre a matéria impugnada e proferiu sua decisão dentro da liberdade de
análise processual com os fundamentos constantes no julgamento. A mera
discordância com a motivação não é suficiente para que se declare a
nulidade do acórdão de DRJ que tratou de todas as questões abordadas na
defesa.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Durante o procedimento administrativo o contribuinte foi intimado para
apresentação de documentos relacionados pelo fisco e não cumpriu a
intimação.
O ato administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões
de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal à
luz da legislação tributária compatível com as razões apresentadas no
lançamento, não ensejando qualquer nulidade por cerceamento de defesa.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE E NÃO RECOLHIDO.
A fonte pagadora obrigada a reter o imposto. Não sendo recolhido o
Imposto de Renda Retido na Fonte informado em DIRF, é devido o
lançamento de ofício do imposto com os acréscimos legais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.101 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721143/2015-71
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela empresa PB COMÉRCIO DE
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP contra decisão proferida no Acórdão no 02-71.070,
pela 3a Turma da DRJ/BHE, que julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário
exigido.
O presente processo decorre de Auto de Infração (fls. 46,60), lavrado em
15/11/2015, decorrente do não recolhimento do IRR Fonte, em que se apurou as seguintes
infrações:
 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE TRABALHO ASSALARIADO
 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE TRABALHO SEM VÍNCULO DE
EMPREGO
Por bem resumir fatos trazidos no Termo de Verificação Fiscal (fls. 37/40), acolho
trecho do relatório do Acórdão da DRJ, em seguida complementado por esta Relatora:

O procedimento fiscal tem origem na revisão sumária da DIRF AC 2011 a 2013,
apresentadas pela empresa acima identificada. Foram efetuadas diversas
intimações no endereço constante dos cadastros da RFB, devolvidas pelos
correios, com a informação DESCONHECIDO; foi efetuada então ciência por edital.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.101 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721143/2015-71
3
Aos sócios foram enviados TERMOS DE CONSTATAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE
COMPARECIMENTO aos sócios CHRYSTIANE VILELA BRASIL GAGLIANI e
ALESSANDRO MÁXIMO GAGLIANI. As correspondências foram devolvidas com a
informação MUDOU-SE.
A empresa estava desobrigada da apresentação das DCTF`s, uma vez que optante
pelo SIMPLES. Procedidas as apropriações relativas aos pagamentos efetuados,
considerando as informações prestadas em DIRF, foram apuradas divergências
que ensejaram a lavratura do Auto de Infração para exigência do IRRF omitido.
Foi formalizada a Representação Fiscal para Fins Penais através do processo
19515.721159/2015-84.
A ciência do Auto de Infração ocorreu: _ CHRYSTIANE VILELA BRASIL GAGLIANI:
ciência por edital aos 16/12/2015, conforme doc. à fl. 67. _ ALESSANDO MAXIMO
GAGLIEANI: ciência por edital aos 16/12/2015, conforme doc. à fl. 70. _ ANA
FRANCISCA SPINOLA NOGUEIRA: ciência aos 26/11/2015, conforme AR à fl. 73. _
PB COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA – EPP: ciência por edital
aos 16/12/2015, conforme doc. à fl. 76.
Irresignados, os sujeitos passivos ANA FRANCISCA SPINOLA NOGUEIRA e PB
COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EPP apresentaram as seguintes
impugnações:
ANA FRANCISCA SPINOLA NOGUEIRA - Impugnação
A impugnante contesta unicamente o TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA,
em documento anexado às fls. 80 a 91, apresentado aos 18/12/2015, onde, em
síntese, argumenta:
Conforme citado no TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA, a ex-sócia
participou do quadro societário no período de 31/07/2009 a 25/02/2011, e
consequentemente não pode ser responsabilizada pelos fatos ocorridos nos anos
calendários de 2011, 2012 e 2013, pois, não mais pertencia ao quadro societário
daquela empresa.
Ao efetuar o lançamento, o fisco não percebeu que a ex-sócia ANA FRANCISCA
SPINOLA NOGUEIRA, ao ceder as suas quotas à sócia remanescente, tinha de fato
saído da sociedade em 10/01/2011, não participando dos atos de gerência que lhe
foram imputados.
Em abono de seus argumentos, apresenta diversas passagens doutrinárias,
concluindo: “por não existir interesse comum na realização do fato gerador, não
há que se falar em responsabilidade tributária solidária de ANA FRANCISCA
SPINOLA NOGUEIRA, com fundamento no inciso II, do art. 124 do CTN”.
Por fim, requer o cancelamento da responsabilidade tributária solidária da
contribuinte em questão.
PB COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP - Impugnação do
Lançamento
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.101 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721143/2015-71
4
A impugnante contesta o AUTO DE INFRAÇÃO em documento anexado às fls. 121
a 148, apresentado aos 18/12/2015, onde, em síntese, argumenta:
O Auto de Infração não foi recebido pela empresa, pois a mesma estava INATIVA.
O ex-sócio compareceu à DERAT/SPO para obter cópia dos autos e não obteve
êxito, pois foi informado pelo atendente do CAC que o processo ainda estava em
processamento. Este fato é comprovado pela pesquisa ao COMPROT, com a
indicação de que o processo administrativo se encontrava ainda em 15/12/2015
na DIV FISCALIZAÇÃO SERVIÇOS-DEFIS-SP. Acrescenta que, entre o recebimento
da autuação 23/11/2015 e a data da movimentação do processo, este não se
encontrava no CAC, e que, devido a demora na formalização do processo, não foi
possível vistas ou cópia do processo.
Em síntese argumenta que “sequer foram entregues os documentos que
ensejaram a autuação, o que comprova que o fisco não fez a entrega de todos os
documentos que ensejaram a autuação”. Ilustra com passagens doutrinárias.
Ao afirmar que não foi feito o recolhimento do IRRF, o fisco deveria comprovar,
com documentos hábeis e idôneos a existência de empregados com vínculo
empregatício e trabalhadores sem vínculo empregatício, além da anexação das
DIRF`s citadas. Ilustra com passagens doutrinárias. Ressalta que, na dúvida,
interpreta-se de maneira mais favorável ao acusado, nos termos do art. 112 do
CTN.
O impugnante tece diversas considerações acerca da presunção, concluindo que,
pelo fisco não ter demonstrado e comprovado o ilícito imputado ao contribuinte,
sujeita-se ao cancelamento da autuação.
Por fim, requer o cancelamento do auto de infração, por absoluta falta de base
legal. Protesta ainda pela comprovação do alegado por todos os meios de prova
em direito admitidas, inclusive perícias e diligências e juntada de documentos.
Considerando a impugnação apresentada pelo contribuinte, o processo foi
enviado à DRJ para julgamento da lide.

A 3a Turma da DRJ/BHE, por unanimidade de votos, julgou procedente a
impugnação apresentada por ANA FRANCISCA SPINOLA NOGUEIRA, para afastar a
responsabilidade solidária apontada pelo fisco quanto ao crédito tributário em litígio; julgou
improcedente a Impugnação apresentada por PB COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
LTDA EPP, conforme ementa do Acórdão no 02-71.070 (fls. 183/194) a seguir transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.101 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721143/2015-71
5
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e
não havendo prova de violação das disposições contidas no artigo 142 do CTN e
artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade do
lançamento em questão.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE E NÃO RECOLHIDO.
Não sendo recolhido pelo contribuinte o IRF informado em DIRF, é devido o
lançamento de ofício do imposto acrescido da multa de ofício e dos juros de mora
cabíveis.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - IRRF
São solidariamente responsáveis os controladores, diretores, gerentes ou
representantes das pessoas jurídicas de direito privado, quanto ao crédito
tributário decorrente do não recolhimento do IRRF, somente pelo período da sua
respectiva administração.

O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ, via Correio, em 04/05/2017 (fls.
202) e, inconformado com a decisão prolatada, em 29/05/2017 apresentou RECURSO
VOLUNTÁRIO (fls. 211/239). Os Responsáveis Solidários foram cientificados da decisão, porém,
não interpuseram Recurso Voluntário.
No Recurso, a empresa reitera os argumentos apresentados na impugnação e,
assevera, em síntese, o seguinte:
1. A decisão recorrida é nula pois não examinou os argumentos de defesa, nos
termos do art. 59, II do Decreto no 70.235/72;
2. Ocorreu cerceamento do direito de defesa, na medida em que o sócio não
obteve cópia dos autos, tendo em vista a demora na formalização da
autuação pelo Órgão Fazendário e porque sequer forma entregues os
documentos que ensejaram a autuação;
3. A autuação encontra-se fundamentada em meras suposições, não comprova
a ilicitude das operações;
4. O Auditor Fiscal deveria comprovar, através de documentos hábeis e
idôneos, a existência de empregados com vínculo empregatício, como
também trabalhadores sem vínculo. Não foi mencionada a existência da
DCTF na autuação;
5. Cita o art. 112 do CTN para ressaltar que, em caso de dúvida, interpreta-se
de maneira favorável ao acusado;
6. Disserta sobre o princípio da verdade material e da tipicidade e afirma que a
autuação foi realizada por mera presunção.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.101 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721143/2015-71
6

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
Os Recursos Voluntários foram apresentados dentro do prazo legal e atendem
aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Preliminares

Nulidade da Decisão da DRJ
A Recorrente afirma que restou cerceado o seu direito à ampla defesa, uma vez
que a DRJ não analisou, detidamente, os argumentos de defesa apresentados na impugnação.
No entanto, pela leitura das razões da Impugnação acostada às fls. 121/148, vê-
se que a decisão proferida pela DRJ às fls.183/194, enfrentou justamente o que foi abordado pela
contribuinte, quando trouxe as seguintes razões: (i) nulidades, cerceamento de defesa; (ii) não
comprovação de ilícito, não comprovação da existência de empregados; (iii) autuação baseada em
presunção; (iv) análise de documentos; (v) insubsistência do lançamento.
Nesse contexto, não há lugar para se falar em falta de contraditório ou preterição
do direito de defesa a ensejar a aplicação do artigo 59, inciso II do Decreto 70.235/72.
Portanto, não há que se falar em nulidade a ser sanada.

Nulidade do Lançamento
A Recorrente alega a nulidade de todo o Lançamento sob o argumento de
cerceamento do direito de defesa, tendo em vista que não teve acesso à cópias e aos documentos.
É importante esclarecer que o artigo 59 do Decreto no 70.235/72, estabelece as
causas da nulidade dos atos administrativos, nos seguintes termos:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.101 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721143/2015-71
7
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.

No presente caso, o ato administrativo de lançamento foi realizado por
autoridade competente, contendo todos os requisitos legais estabelecidos pelo art. 10 do Decreto
no 70.235/72, encontra-se em perfeita harmonia com o artigo 142 do CTN, e foi motivado pelo
conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal.
O processo administrativo foi instaurado proporcionando ao sujeito passivo e
solidários o contraditório e a ampla defesa em todas as fases e instâncias de julgamento, não
tendo sido identificado qualquer embaraço ao conhecimento das questões de fato e de direito
nele constantes, conforme as inúmeras tentativas de intimação para apresentação de documentos.
No âmbito do procedimento fiscal foi oportunizado ao sujeito passivo a
apresentação de documentos e esclarecimentos, conforme intimações no endereço constante dos
cadastros da RFB e por Edital, porém nada foi apresentado.
Quanto à alegação de que não obteve cópias dos documentos, além de não
comprovar referido fato, não consta nos autos pedido de solicitação de cópia do processo e,
conforme bem destacou a decisão da DRJ, o extrato do COMPROT anexado pelo contribuinte aos
autos nada comprova, senão a existência e formalização do processo.
Ressalte-se que durante todo o trâmite do Processo Administrativo Fiscal, e por
ocasião da apresentação das defesas, a Recorrente não trouxe aos autos nenhum documento
adicional para confirmar suas alegações.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito
Conforme relatado, em procedimento de fiscalização de análise de declarações
entregues pela interessada e por meio de pesquisas nos sistemas da RFB, a Fiscalização identificou
valores retidos a título de IRRF sobre pagamentos de salários e remunerações por prestação de
serviço que não foram devidamente recolhidos.
Dessa forma, os valores lançados decorrem do IRRF sobre os rendimentos do
trabalho assalariado e do trabalho sem vínculo empregatício descontados e não recolhidos,
conforme informações nas DIRFs prestadas pela empresa.
No TVF (fls. 37/40), constam discriminadas a diferenças que ensejaram o
lançamento. O Relatório esclarece que, de acordo com as informações do programa DIRF x DARF,
objetivando exclusivamente o cumprimento do disposto na Norma de Execução Conjunta
Cofis/Codac no 03/2008.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.101 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721143/2015-71
8
Após terem sido realizados os exames na DIRF e demais informações disponíveis
nos sistemas da Receita Federal, verificou-se que houve falta de recebimento de IRRF, dos anos-
calendário de 2011 a 2013.
Mesmo depois de intimado para prestar esclarecimentos, justificar ou comprovar
as diferenças apontadas no programa DIRF x DARF, o contribuinte não compareceu e não prestou
esclarecimentos. As intimações, após várias tentativas devolvidas pelos Correios, foram realizadas
via Edital Eletrônico. A Recorrente informou que estava “inativa”.
Como a empresa era optante do Simples, estava isenta da obrigação de entregar
DCTF. Assim, procedidas as apropriações relativas aos pagamentos efetuados, foram apuradas
divergências sujeitas à autuação, nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional que
assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

A Autuada cita os princípios da verdade material e da legalidade, entretanto, não
contestou, de forma específica, os valores encontrados pela Fiscalização e nem juntou novos
documentos comprovando pagamentos do IRRF por ele informado em DIRF.
No que tange à aplicação do artigo 112 do CTN, pleiteado pelo Recorrente, no
sentido de que “a lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da
maneira mais favorável ao acusado”, cabe esclarecer que o lançamento tratado nos presentes
autos não se trata de multa pecuniária, mas de exigência de IR Fonte não recolhida e que a
empresa não apresentou prova contrária, portanto, não cabe a interpretação requerida.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares
suscitadas e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 252
DF CARF MF
Original